Tribunal: TJPA
Processo: 0017465-15.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017465-15.2016.8.14.0028

APELANTE: BANCO BRADESCO

APELADO: VALMIR DOS SANTOS PARDAUIL

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DAS ASTREINTES. REDUÇÃO DO VALOR. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S.A. contra acórdão que manteve sentença de procedência parcial, a qual anulou leilão extrajudicial, condenou o banco ao pagamento de danos morais de R$ 8.000,00 e fixou multa cominatória diária de R$ 120.000,00 em caso de descumprimento da ordem judicial. O embargante alega omissão quanto à análise da proporcionalidade da multa, apontando excesso diante do valor do contrato (R$ 80.000,00) e requerendo sua redução para R$ 5.000,00 por dia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise da multa cominatória e, em caso afirmativo, se o valor fixado revela-se desproporcional, autorizando sua revisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão se configura diante da ausência de enfrentamento, no acórdão embargado, do argumento relativo à desproporcionalidade da multa diária de R$ 120.000,00, fixada na sentença de primeiro grau.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a modificação da multa cominatória prevista no art. 537 do CPC a qualquer tempo, inclusive de ofício, por não se submeter à preclusão nem fazer coisa julgada material.

O valor da multa deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa, devendo guardar correspondência com o valor do contrato, a obrigação imposta e a capacidade econômica das partes.

A multa diária de R$ 120.000,00 excede de forma significativa o valor do contrato (R$ 80.000,00), revelando-se manifestamente excessiva e desproporcional.

Considerando a natureza da obrigação, a necessidade de efetividade da tutela e a vedação a penalidades desarrazoadas, mostra-se razoável a redução da multa para R$ 10.000,00 por dia de descumprimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
:

A omissão no acórdão quanto à análise da proporcionalidade da multa cominatória autoriza o acolhimento parcial dos embargos de declaração.

A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC pode ser revista a qualquer tempo, inclusive de ofício, não se submetendo à coisa julgada material.

A fixação de astreintes deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa, sendo admissível sua redução quando o valor estipulado se revela manifestamente excessivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 537, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.333.988/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 27.11.2013.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
contra o Acórdão proferido neste feito, que conheceu e negou provimento à apelação cível interposta pela instituição financeira, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedente a demanda.

A sentença confirmou a liminar que suspendeu o leilão do imóvel objeto da cédula de crédito bancário nº 237/1514/22082013-01, anulou o leilão extrajudicial realizado, condenou o banco ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, com correção monetária e juros, e fixou verba honorária em 20% sobre o valor da condenação. Também estipulou multa cominatória diária no valor de R$ 120.000,00 para o caso de descumprimento da ordem judicial.

O acórdão embargado, lançado sob Id nº 26223883, assentou as seguintes teses: a intimação pessoal do devedor fiduciante é requisito indispensável à validade do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária; é inválida a intimação por edital sem demonstração de tentativa pessoal frustrada; a ausência de notificação pessoal que resulte na perda do imóvel caracteriza violação a direito da personalidade e enseja indenização por danos morais; e o valor fixado a título de reparação moral atende aos critérios de proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica.

Em suas razões (Id nº 27429693), o Banco Bradesco sustenta que o acórdão é omisso quanto à análise da multa cominatória fixada, que reputa manifestamente exorbitante. Argumenta que o valor de R$ 120.000,00 por dia supera de modo desproporcional o valor financiado, que foi de R$ 80.000,00. Sustenta, com base em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que as astreintes não fazem coisa julgada material e podem ser modificadas a qualquer tempo, inclusive de ofício, sendo cabível sua redução para R$ 5.000,00 por dia, como já promovido pelo juízo de origem.

Aduz ainda que a manutenção do valor arbitrado implicaria enriquecimento sem causa e violação aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da efetividade da tutela jurisdicional.

O embargado, Valmir dos Santos Pardauil, representado pela Defensoria Pública, foi regularmente intimado para apresentar manifestação (Id nº 27905533), tendo sido certificada sua ciência em 08/07/2025 (Id nº 28175764). Todavia, não apresentou contrarrazões aos embargos, conforme certificado nos autos sob Id nº 28521984.

É o relatório.

VOTO

Pressupostos de Admissibilidade

Conheço dos presentes embargos de declaração, porquanto tempestivos e interpostos com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Mérito

Com efeito, no acórdão embargado, esta Turma apreciou exaustivamente os fundamentos recursais relativos à nulidade do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária e à condenação por danos morais, mas não enfrentou de modo específico o argumento atinente à desproporcionalidade da multa diária fixada em R$ 120.000,00, constante da sentença de primeiro grau.

Ressalte-se que, nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a multa cominatória prevista no art. 537 do CPC pode ser modificada a qualquer tempo, inclusive de ofício, não se sujeitando à preclusão nem fazendo coisa julgada material.

Na hipótese concreta, observa-se que a multa fixada em R$ 120.000,00 por dia excede, com folga, o próprio valor do contrato objeto da lide, de R$ 80.000,00, sendo, portanto, manifestamente desproporcional e incompatível com os princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

A fixação de multa diária é, sim, instrumento legítimo de coerção para assegurar o cumprimento de decisão judicial, mas deve guardar correspondência com o conteúdo da obrigação imposta e com a capacidade econômica das partes, não podendo converter-se em penalidade desarrazoada.

Outrossim, conforme dispõe o § 1º do art. 537 do CPC, o valor das astreintes pode ser revisto a qualquer tempo, não gerando preclusão, tampouco coisa julgada material, razão pela qual eventual desproporcionalidade superveniente poderá ser oportunamente arguida, desde que comprovada a alteração do estado de fato.

Considerando as peculiaridades do caso, notadamente o valor envolvido no contrato, a natureza da obrigação imposta e a necessidade de preservar a efetividade da tutela jurisdicional sem onerar excessivamente a parte adversa, entendo razoável a fixação das astreintes no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento.

Desse modo, reconheço a omissão existente no acórdão e, suprindo-a, reduzo o valor da multa diária fixada na sentença para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Embargos parcialmente acolhidos.

DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, com fulcro do artigo 1.022 do CPC,
CONHEÇO e ACOLHO PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração, exclusivamente para reconhecer a omissão apontada e, no mérito, reduzir a multa cominatória diária para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantidos os demais termos do acórdão embargado.

Belém, 16/09/2025